Tribunal: TJMT
Processo: 0000570-41.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000570-41.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ITAMAR - CPF: 773.106.591-04 (APELANTE), WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA LEPAUS - CPF: 523.220.841-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a autor apelante não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO 0000570-41.2016.8.11.0002

APELANTE: JOSE ITAMAR

APELADO:

SANDRA APARECIDA LEPAUS

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
Jose Itamar
contra sentença

que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse movida contra
Sandra Aparecida Lepaus
, que tem por objeto os lotes no 06, 07 e 08, bem assim interdito sobre os lotes 05, 09, 21, 22, 23 e 24, todos da quadra 58 do Loteamento São Simeão, na Comarca de Várzea Grande-MT.

Sustenta necessidade de reforma da sentença ao fundamento de que restou provado por meio de boletim de ocorrência registrado no ano de 2007 e também pelo auto de constatação (fl. 119-verso), a prática de esbulho pela apelada que construiu muro fora dos limites do lote em litígio, circunstância que justifica concessão de interdito proibitório sobre os terrenos 05, 09, 22, 22 e 24.

Afirma que as testemunhas arroladas pela apelada e ouvidas na audiência de instrução são invasores da propriedade.

Reclama que a sentença não deu correta valoração as provas, em violação aos artigos 139 e 374 do CPC, de modo que a ação deve ser julgada procedente como dispõe os artigos 560 do CPC

e artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja deferida reintegração de posse dos terrenos 06, 07 e 08, bem assim interdito proibitório sobre os terrenos 05, 09, 22, 22 e 24.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 29623483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020